Tribunal: TJMT
Processo: 1007053-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007053-61.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
AGRAVADO: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILERA (PSDB)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020510-68.2022.8.11.0000 – EFEITO SUBSTITUTIVO – VINCULAÇÃO DO JUÍZO A QUO À DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSIÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA DETERMINADA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO TRE/MT – MEIO LEGÍTIMO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS DE NATUREZA PRIVADA – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É vedado ao juízo de primeira instância obstar o cumprimento de decisão transitada em julgado proferida em sede de agravo de instrumento, cuja natureza substitutiva impõe a sua integral observância. Revela-se, assim, ilegítimo o indeferimento de pedido de penhora online via SISBAJUD, quando já autorizado por acórdão anterior desta Corte, cabendo ao juízo a quo apenas a sua instrumentalização.
Ademais, é plenamente cabível a expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, com o objetivo de esclarecer eventual movimentação de recursos privados por parte do executado, medida essa que se insere no escopo do art. 772, III, do CPC, visando a máxima efetividade da execução e a satisfação do crédito.
Recurso provido. Decisão reformada

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007053-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (AGRAVANTE), DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA EM CUIABA MT - CNPJ: 01.275.326/0001-94 (AGRAVADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA
ONLINE
VIA SISBAJUD – DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020510-68.2022.8.11.0000 – EFEITO SUBSTITUTIVO – VINCULAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
À DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSIÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA DETERMINADA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO TRE/MT – MEIO LEGÍTIMO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS DE NATUREZA PRIVADA – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É vedado ao juízo de primeira instância obstar o cumprimento de decisão transitada em julgado proferida em sede de agravo de instrumento, cuja natureza substitutiva impõe a sua integral observância. Revela-se, assim, ilegítimo o indeferimento de pedido de penhora
online
via SISBAJUD, quando já autorizado por acórdão anterior desta Corte, cabendo ao juízo
a quo
apenas a sua instrumentalização.

Ademais, é plenamente cabível a expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, com o objetivo de esclarecer eventual movimentação de recursos privados por parte do executado, medida essa que se insere no escopo do art. 772, III, do CPC, visando a máxima efetividade da execução e a satisfação do crédito.

Recurso provido. Decisão reformada

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007053-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

AGRAVADO:

DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILERA (PSDB)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0028346-79.2005.8.11.0041, que indeferiu o pedido de penhora online via SISBAJUD sobre as contas bancárias do
DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA EM CUIABÁ/MT
, bem como a expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) para obtenção de informações acerca dos recursos financeiros utilizados pelo agravado na campanha eleitoral do ano de 2024.

Em suas razões recursais, o agravante busca a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, que o Juízo
a quo
não se manifestou sobre o pedido de penhora online via SISBAJUD, embora tal medida tenha sido expressamente autorizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no acórdão proferido no Agravo de Instrumento no. 1020510-68.2022.8.11.0000.

Diz que a omissão do juízo de primeiro grau contraria o efeito substitutivo das decisões proferidas em instância superior, violando o disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o diretório municipal do PSDB movimentou bens e receitas durante o período eleitoral de 2024, o que demonstra que há recursos disponíveis para a satisfação do crédito do Agravante.

Ainda, o agravante assevera que a decisão agravada indevidamente negou o pedido de expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), sob a justificativa de que a questão deveria ser tratada pelo Ministério Público Eleitoral.

Defende que a finalidade do pedido não é investigar supostas irregularidades eleitorais, mas sim obter informações precisas sobre os recursos financeiros movimentados pelo Agravado, para garantir a efetividade da execução.

O agravante requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sustentando que a decisão impugnada causa grave dano de difícil ou impossível reparação, uma vez que impossibilita a penhora de valores e a consequente satisfação do crédito exequendo.

No mérito, postula pela reforma da decisão agravada, determinando-se a realização da penhora online via SISBAJUD em todas as contas do Agravado, inclusive do fundo partidário, na modalidade teimosinha, pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, cabendo ao agravado comprovar se os valores bloqueados decorrem de recursos públicos; bem como a expedição de ofício ao TRE-MT, para que preste informações detalhadas sobre os recursos financeiros utilizados pelo agravado na campanha eleitoral de 2024.

Recolhimento do preparo no Id. 205473161.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 20/03/2025, nos termos da decisão Id. 275420893.

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo, consoante atestados de decurso de prazo do sistema PJE.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
, advogado, em causa própria, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no.
0028346-79.2005.8.11.0041
, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

A controvérsia tem origem na execução de honorários advocatícios movida pelo ora agravante, decorrentes de atuação profissional no feito principal, tendo sido promovidas diversas diligências executivas voltadas à satisfação do crédito.

O cerne do inconformismo recursal reside no indeferimento, pelo juízo a quo, da
penhora
online
via SISBAJUD
, já autorizada por este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento no. 1020510-68.2022.8.11.0000
, de relatoria deste subscritor, cujo acórdão transitou em julgado em 15/06/2023.

Além disso, o agravante também se insurge contra a omissão do juízo de origem quanto à expedição de
ofício ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso (TRE-MT)
, medida pleiteada com o objetivo de esclarecer os repasses financeiros realizados ao Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) no ano de 2024, de modo a viabilizar eventual penhora de créditos de natureza privada.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação teor das sucessivas decisões objeto do recurso:

“
DECISÃO

Processo
: 0028346-79.2005.8.11.0041.

EXEQUENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

EXECUTADO: DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA EM CUIABA MT

Vistos etc.

Embora as alegações do exequente, essas caracterizam mais descontentamento da inexistência de recursos ao longo de 19 anos de tramitação processual.

Eventual denúncia ou indícios de fraude em concreto, caso o autor tenha, pode apresentar diretamente ao Ministério Público que labora no ofício eleitoral.

Considerando que desde 2011, foram realizada tentativa de bloqueio SISBAJUD e do seus reiterados pedidos e tentativas, diante da ausência de bens, manifeste-se o exequente acerca da prescrição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

(...)

0028346-79.2005.8.11.0041

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

EXECUTADO: DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA EM CUIABA MT

Visto.

Vieram os autos conclusos para análise dos aclatatórios da autora.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC).

Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8a C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) negritei.

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração, mantendo intacta a sentença.

Aguarde-se a manifestação quanto a prescrição.

Intime-se.

Cuiabá/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que deve prosperar.

O presente recurso merece acolhida.

A controvérsia recursal circunscreve-se à resistência do juízo de origem em dar cumprimento ao acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no. 1020510-68.2022.8.11.0000, de minha relatoria, que expressamente autorizou a realização de penhora
online
, via SISBAJUD, sobre valores eventualmente repassados ao Diretório Municipal do PSDB, inclusive àqueles oriundos do Fundo Partidário, com a ressalva de que incumbiria ao devedor demonstrar a origem pública dos valores, para fins de impenhorabilidade.

Veja-se o teor do referido do referido julgado:

“EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE PENHORA DE 30% DAS VERBAS REPASSADAS AO FUNDO PARTIDÁRIO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– IMPENHORABILIDADE LIMITADA AOS VALORES PROVENIENTES DE RECURSO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR DA ORIGEM DO NUMERÁRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. XI, do CPC/15, está limitada aos valores provenientes de recurso público, não albergando os recursos financeiros decorrente de contribuições, doações e receitas de previsão estatutária, de modo que deve ser possibilitada a constrição e, em caso de bloqueio, que haja comprovação se o valor decorre ou não de recurso público.

(...)

VOTO VISTA

EXMO. SR
. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Daniel Paulo Maia Teixeira em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança movida em face do Diretório Municipal Partido Social Democracia Brasileira em Cuiabá MT, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 30% das verbas repassadas do fundo partidário

Inconformado, o agravante arguiu a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Assevera que a dívida está relacionada a manutenção da sedes e serviços do partido político e acessórios decorrentes da ação - honorários advocatícios, não estando acobertada pela impenhorabilidade.

Salienta a possibilidade de penhora dos repasses ao fundo partidário, pois não se trata de única fonte dos partidos políticos, que dispõe de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, e consequentemente ficam excluídas da cláusula de impenhorabilidade.

Afirma que a decisão está fundamentada na jurisprudência sobre fundo de financiamento de campanha, e não fundo partidário, sendo inegável se que trata de elementos absolutamente distintos.

A i. Relatora, ao fundamentar seu voto, considerou que “
os valores recebidos do Fundo Partidário (art. 38 da Lei 9.096/1995) constituem recursos públicos, independentemente da origem pública ou privada, com destinação específica prevista em lei e submetem a rigoroso controle pelo Poder Público”
de modo que
negou provimento
ao recurso para manter a r. decisão, que indeferiu o pedido de penhora.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, que negou provimento ao recurso aviado para a penhora de 30% das verbas repassadas ao fundo partidário na presente fase de cumprimento de sentença da ação de cobrança, entendo que não houve acerto do voto condutor neste particular. Explico.

Dispõe o art. 833, inciso XI, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

Ocorre que, apesar da vedação de penhora de recursos componentes do Fundo Partidário, prevista no Código de Processo Civil, é de se ver que essa restrição está condicionada aos termos da lei, não sendo, portanto, absoluta a sua aplicação.

Considerando uma análise sistemática da legislação vigente, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. XI, do CPC/15, está limitada aos valores provenientes de recurso público.

Em sendo assim, a impenhorabilidade não alberga os recursos financeiros decorrente de contribuições, doações e receitas de previsão estatutária, como também para pagamento de despesas previstas no artigo 44 da Lei de Partidos Políticos.

Na mesma linha, soa a jurisprudência:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que deferiu a penhora de 10% do repasse mensal dos recursos financeiros do Diretório Nacional do Partido ao Estadual até o limite do débito no valor de R$ 2.206.721,62, a ser depositado em conta judicial vinculada ao feito. Insurgência. Inadmissibilidade. Crédito perseguido nos autos que é decorrente dos serviços prestados pela agravada para a confecção de material gráfico para a propaganda eleitoral de candidato do partido executado. Recursos do fundo partidário que são destinados ao pagamento de despesas com propaganda política. Débito discutido nos autos que tem essa mesma natureza. Manutenção da penhora de 10% do repasse mensal dos recursos financeiros do Diretório Nacional ao Estadual até o limite do débito exequendo. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido."
(TJSP, RAI n.o 2134190-02.2019.8.26.0000, 18a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Helio Faria, j. 15.10.2019)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ON-LINE DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. FUNDO PARTIDÁRIO. BACENJUD. PENHORA. POSSIBILIDADE. - Na hipótese o juízo a quo determinou a realização de penhora on-line, através de sistema BACENJUD, quanto aos ativos pertencentes ao Diretório Nacional do Partido Progressista. - A possibilidade de legitimação da penhora, sob o prisma da boa-fé processual, bem como do direito à satisfação do crédito, indicam a manutenção da restrição dos valores. - O diretório municipal, ao promover o partido, também promove o diretório de âmbito nacional, por isso, também em razão da teoria da aparência, e visando sempre prestigiar a boa-fé processual, já que o diretório manifestou-se durante todo o processo e, quando em fase de cumprimento de sentença passou a silenciar e não ofereceu um bem sequer à penhora, a restrição deve ser mantida
." (TJRS, RAI 70076585553, 17a Câm. Cível, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 26. 04.2018)

Sobre o tema, já proferi decisão, vejamos:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSTRIÇÃO DE VALOR EM CONTA CORRENTE – FUNDO PARTIDÁRIO – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, XI, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO NUMERÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. XI, do CPC/15, está limitada aos valores provenientes de recurso público, não albergando os recursos financeiros decorrente de contribuições, doações e receitas de previsão estatutária.

Inexistindo a comprovação que o valor bloqueado decorre de recurso público, é possível a conversão da indisponibilidade dos ativos financeiros em penhora, nos termos do art. 854, §5o, do CPC/15
.
”
(TJMT, RAI 0078931-78.2016.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.09.2016)

Sendo assim, entendo que deve ser reformada a decisão, para deferir o pedido de penhora e, em caso de bloqueio, o agravado terá que comprovar se o valor decorre ou não de recurso público.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia a douta Relatora para divergir do seu voto, a fim de conhecer do presente recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O
(R E T I F I C A D O R)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente o voto vista de lavra do eminente 1o Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, na sessão do dia 03/05/2023, retifico o voto já proferido, no sentido de reformar a decisão agravada para deferir o pedido de penhora e, em caso de bloqueio, o agravado terá que comprovar se o valor decorre ou não de recurso público.

Isso porque, como bem pontuado pelo 1o Vogal, apesar da vedação de penhora de recursos componentes do Fundo Partidário, prevista no Código de Processo Civil, é de se ver que essa restrição está condicionada aos estritos termos da lei, não sendo, portanto, absoluta a sua aplicação, estando limitada unicamente aos valores provenientes de recurso público, já que este, pela própria natureza, necessita de prestação de contas perante os órgãos de fiscalização.

Aliás, o Tribunal Superior Eleitoral, em decisão inédita e totalmente distinta daquele até então dominante, no julgamento do REspe no. 0602726-21.2018.6.05.0000, ocorrido aos 10/02/2022, cujo objeto versava sobre um cumprimento de sentença em que o Diretório Baiano do MDB teve penhorado recursos provenientes do fundo partidário, que teve prestação de contas de 2018 aprovada com ressalvas pelo TCE respectivo, com ordem de devolução de dezoito mil aos cofres públicos, por maioria de votos, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC restou
relativizada
, cujo relator, Ministro Alexandre de Moraes, entendeu que
“impedir esse bloqueio significaria permitir ao partido usar a impenhorabilidade como escudo para as próprias atividades ilícitas”
(sic), sendo tal entendimento acompanhado pelos Ministros Mauro Campbell Marques, Carlos Horbach e Luís Roberto Barroso.

Assim, de rigor a reforma da r. decisão agravada para autorizar o deferimento do pedido formulado pela parte credora de pesquisa de bens de titularidade do agravado pelo Sistema Sisbajud, pois esta pesquisa não está condicionada à prova pelo exequente de não se tratar de saldo bancário decorrente das verbas impenhoráveis, porque, por expressa previsão legal e também endossado pelo STJ (REsp No. 619148/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20/05/2010, DJe 01/06/2010), é
ônus do devedor
comprovar a impenhorabilidade do saldo bancário alcançado pela penhora
on-line
, inclusive aquela prevista no art. 833, XI, CPC (CPC/2015, art. 854, § 3o).

Nesse sentido, segue orientação do Tribunal Paulista:

“AGRAVO De instrumento.
Prestação de Serviços EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora de doações ou repasses destinados ao diretório do partido político executado das recebidas mensalmente, desde que não sejam atribuídos à conta do fundo partidário, até o limite do débito. Valores recebidos não se encontram abarcados pela impenhorabilidade.
Alegação de que a penhora deferida sobre os recursos obtidos por meio de doações e repasses de terceiros não destinados ao fundo partidário (objeto deste agravo) compromete o pagamento de multas impostas pela Justiça Eleitoral e a quitação das parcelas referentes à adesão ao REFIS. Não comprovação. Pedido recursal alternativo deferido para estipular o fator de constrição em 5% dos recursos, que não traz, por si só, perigo de dano irreversível. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJ-SP - AI: 22684380220198260000 SP 2268438-02.2019.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 13/06/2020, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2020)

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para deferir a penhora de 30% das verbas repassadas do fundo partidário cabendo ao agravado, em caso de bloqueio, a comprovação se o valor decorre ou não de recurso público.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR
. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

(...)”

Com efeito, de fato, a recusa do juízo
a quo
em proceder à medida já determinada por esta instância superior configura afronta ao comando decisório proferido e transitado em julgado, esvaziando sua autoridade e comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

Neste sentido, impõe-se reconhecer que, diante do efeito substitutivo do acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, não cabe ao juízo de origem revisar ou restringir o alcance da deliberação exarada pelo Tribunal, sob pena de subversão da hierarquia judiciária e afronta ao art. 505 do CPC.

A recusa do juízo
a quo
em implementar essa ordem judicial já definitivamente estabelecida representa clara violação à autoridade da decisão transitada em julgado.

Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz pode rediscutir matéria já decidida de forma definitiva. Há, pois, a substituição da decisão originária por comando vinculante do Tribunal, de modo que não cabe ao juízo de primeiro grau retratar-se, modificar ou condicionar a eficácia da ordem superior.

Além disso, a decisão substitutiva proferida por tribunal deve ser integralmente cumprida pelo juízo de origem, que atua apenas como executor dos comandos nela contidos.

Nesta toada, o descumprimento desses comandos constitui, além de irregularidade processual, atentado à segurança jurídica e à confiança legítima das partes no sistema jurisdicional.

A insurgência recursal também se revela procedente no tocante ao indeferimento do pedido de expedição de ofício ao TRE-MT, com o objetivo de colher informações e documentos relacionados à movimentação financeira do Diretório Municipal agravado durante a campanha eleitoral de 2024.

A pretensão formulada pelo exequente não se confunde com eventual persecução penal ou apuração de ilícitos eleitorais, tendo, em verdade, a finalidade obter elementos probatórios que permitam a identificação de recursos privados, que possam ser constritados para satisfação da obrigação exequenda.

A medida, além de legítima, encontra respaldo expresso no art. 772, inciso III, do CPC, que faculta ao juízo, a requerimento da parte exequente, determinar que terceiros prestem informações relevantes ao deslinde da execução.

Trata-se de providência de caráter instrumental, compatível com o princípio da máxima utilidade da tutela jurisdicional executiva, nos termos dos arts. 6o, 772, III, 789 e 797 do CPC, não se podendo olvidar que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.

Por outro lado, os documentos colacionados pelo agravante evidenciam, com razoável verossimilhança, que o Diretório Municipal do PSDB efetivamente promoveu atividades de vulto no ano de 2024, inclusive com mobilização de lideranças políticas e promoção de candidaturas, fatos que indicam possível circulação de recursos financeiros incompatível com a alegação de ausência de repasses.

Essa circunstância reforça a pertinência da diligência requerida, cuja recusa pelo juízo de origem compromete a elucidação dos fatos e, por conseguinte, a eficácia da execução.

Desse modo, impõe-se determinar ao juízo de origem que adote, com urgência e prioridade, as providências executivas já deferidas por este Tribunal, viabilizando a efetiva realização da penhora online SISBAJUD, na modalidade teimosinha, bem como a expedição de ofício ao TRE-MT, com vistas à obtenção dos documentos e informações pertinentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando que:
(i)
o juízo de origem
cumpra integral e imediatamente
o comando emanado do acórdão deste Egrégio Tribunal proferido no
Agravo de Instrumento no. 1020510-68.2022.8.11.0000
, que
autorizou a realização de penhora
online
, via SISBAJUD, com retenção de até 30% dos valores bloqueados
, utilizando-se do sistema de reiteração automática, na modalidade teimosinha, por no mínimo 60 (sessenta) dias, competindo ao executado comprovar, em caso de bloqueio, se os valores têm ou não natureza pública e, portanto, impenhorável;
(ii)
o juízo de primeiro grau expeça ofício ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso – TRE/MT, para que este informe, com documentos comprobatórios, os valores recebidos, declarados ou utilizados pelo Diretório Municipal do PSDB de Cuiabá-MT durante o exercício de 2024, inclusive no contexto da campanha eleitoral, com vistas a identificar a eventual natureza privada dos recursos e subsidiar futura penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025